Tribunal: TJPA
Processo: 0851932-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851932-65.2021.8.14.0301

APELANTE: ANDRE DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS SEAP, ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX-OFFÍCIO DE SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para unidade diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2 - Não obstante a discricionariedade do ato de remoção, a Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato. Ato administrativo sem motivação que se reputa nulo. Jurisprudência consolidada do C. STJ e deste Tribunal.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária do ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega, inicialmente, da necessária cassação da decisão recorrida e aplicação dos arts. 938 e 939 do CPC.

Aduz da inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade no ato impugnado e necessidade imediata de remoção de policiais penais para o município de Tucuruí para cumprimento de decisões judiciais.

Pontua sobre a necessidade de conceder efeito suspensivo ao recurso.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento ao recurso, acolhendo as preliminares suscitadas para decretar as nulidades nos termos especificados nos itens, ou, se assim não entender, que reforme a decisão recorrida conforme indicado nos itens.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13454826.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O cerne da controvérsia ora em análise reside na apreciação da legalidade, ou não, do ato de remoção
ex-ofício
do impetrante, servidor efetivo no cargo de policial penal junto à SEAP, após aprovação em concurso público para o Polo Região Metropolitana de Belém (RMB), tendo sido surpreendido com Ofício Interno n. 1274/2021-CRH/DGP/SEAP (Id. 10255484).

Com efeito, a remoção de servidor é ato discricionário da Administração Pública que pode ocorrer para suprir necessidade do serviço público, não consistindo, em regra, violação ao direito de quem foi removido, tendo em mira que efetividade não se confunde com inamovibilidade.

Todavia, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve preencher certos requisitos atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.

Cediço que a determinação do local de lotação do servidor está no âmbito da discricionariedade do agente público, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial, da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade.

A remoção de servidor é por sua vez ato administrativo vinculado à exposição dos seus motivos, ou seja, ainda que se revele ato discricionário, deve demonstrar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade, não podendo ser utilizado como sanção disciplinar ou retaliação.

No caso dos autos, conforme se verifica do OFÍCIO INTERNO Nº 1274/2021 - CRH/DGP/SEAP (Id. 10255484), o ato apontado como coator no presente
mandamus
de transferência do impetrante para o exercício de suas atividades profissionais não apresenta nenhuma motivação para tanto.

Diante de tal fato, entendo como indevido o ato administrativo de remoção, mesmo que de forma excepcional, devendo ser destacado, ainda, o princípio máximo da legalidade e em virtude da obediência estrita ao edital do certame, tendo o agravado prestado concurso público para a Região Metropolitana de Belém.

Ademais, em que pese as alegações do Estado e pretensão de apresentar justificativa nesta ação judicial da remoção do servidor, a jurisprudência ressalta que a motivação do ato administrativo
deve ser anterior ou concomitante à sua prática.

Nesse cenário, não tendo sido a remoção do servidor ato devidamente motivado, bem como por não terem sido respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, escorreita a decisão agravada, nos moldes da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL.
REMOÇÃO. ATO MOTIVADO
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção. 2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes. 5.
No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes
. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" ( RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3.
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes
. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida.

(STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Nessa direção, vem se apresentando também a jurisprudência dominante deste Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.
REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. 2.
O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. 3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos
. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJ-PA. Proc. 0800163-54.2018.8.14.0032 – Remessa Necessária. Rela. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Data do Julgamento 14/06/2021. Data da Publicação 09/07/2021)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CARGO DE PROFESSOR EFETIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA DE UMA ESCOLA URBANA PARA OUTRA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2° E 50 DA LEI N° 9.784/1999. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. 3.
Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. A manutenção da sentença que concedeu a segurança é medida que se impõe
. 4. Recurso de Apelação conhecido, porém improvido. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos, conforme a fundamentação. À Unanimidade.”

(2018.02116674-45, 190.717, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO.
REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO
. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2° E 50 DA LEI N° 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação.
A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2018.02112707-15, 190.711, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDORA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO NÃO MOTIVADO PELO AGENTE PÚBLICO. FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA PERMITIR O CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1.
É imprescindível ressaltar que todo ato administrativo de transferência de servidor público, seja ele vinculado ou discricionário, está sujeito ao controle judicial e, sobretudo, deve ser motivado, sendo insuficiente a fundamentação genérica, como ocorre na hipótese em julgamento. Precedentes STF e STJ. 2. Dito isto, é inquestionável que o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões e, a sua obrigatoriedade, se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.00755730-02, 170.993, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017- 02-24)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação
. 2. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

(2017.03473256-80, 179.376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-08-17)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/01/2024